Tribunal: TJSP
Processo: 1000781-41.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento – Cédula de crédito bancário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 1. Afastada a alegação preliminar de sentença citra petita – 2. Impugnação genérica à cobrança de tarifas indeterminadas. Alegação não conhecida – 3. Juros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento – Cédula de crédito bancário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 1. Afastada a alegação preliminar de sentença citra petita – 2. Impugnação genérica à cobrança de tarifas indeterminadas. Alegação não conhecida – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% (doze por cento) ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.